Tribunal: STF
Processo: Rcl 4944
Classe: Rcl
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-22
Data de publicação: 2007-11-22

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Reclamação. Ação cautelar. Ação de
   improbidade. Recurso extraordinário. Efeito suspensivo.
1. A
   decisão reclamada restabeleceu o acórdão concessivo do mandado de
   segurança, sendo interposto recurso extraordinário, ao qual foi
   conferido efeito suspensivo, decisão desta Corte nos autos da AC
   nº  1.403/BA. Plenamente justificada, assim, a concessão da
   medida liminar nesta reclamação, não trazendo o agravo regimental
   nenhum elemento que justifique a revogação da medida.
2. Agravo
   regimental desprovido.